Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009934-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HISMET - HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 36.894.418/0001-37 (APELANTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de irregularidades no medidor autoriza a concessionária à constituição de débito pelo método de recuperação de consumo não medido junto ao usuário-consumidor.

No caso ficou garantido aos autores o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela Requerida e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, a Concessionária ré agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Evidenciada a regularidade da cobrança não há falar em indenização por dano material e moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1009934-87.2022.8.11.0041

APELANTE: HISMET - HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HISMET - HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
. contra sentença que julgou improcedente a Ação declaratória de inexistência de debito c/c obrigação de fazer e não fazer n. 1009934-87.2022.8.11.0041, da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, movida em face da
ENERGISA S/A,
e condenou a ora Apelante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiado da Justiça Gratuita.

Inconformada, a Apelante requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, com a consequente revisão das faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora, porquanto haveria nulidade no Termo de Ocorrência e Inspeção
“A presunção de veracidade, no direito processual, pode ser relativa ou absoluta. No caso do TOI, a presunção é, no máximo, relativa, ou seja, admite prova em contrário. A alegada recusa do representante da HISMET em assinar o TOI, não se sustenta, ao contrário do que foi interpretado na sentença de forma errônea, a própria Contestação da Energisa, reconhece que a fiscalização não foi impedida de fazer seu trabalho, porém não explica quem é a Nilza Costa que fez tal recebimento do referido documento, sendo que no corpo da TOI está descrito que quem acompanhou a vistoria foi o proprietário da empresa Dr. André, constando RG/ CPF do mesmo.”

Aduz que
“a sentença proferida incorreu em erro ao desconsiderar a importância crucial da observância da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, especialmente no que concerne à validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e ao respeito ao direito de defesa da HISMET. O cerne da questão reside na aplicação irrestrita do artigo 129 da referida resolução, que estabelece requisitos claros para a comprovação de irregularidades no consumo de energia elétrica.”.

Assevera
“A sentença, ao fundamentar a improcedência do pedido, baseou-se em uma análise equivocada do histórico de consumo de energia da HISMET, especialmente ao comparar o consumo de 2020 com períodos posteriores. A premissa de que o aumento do consumo após a inspeção seria prova da irregularidade é falha e ignora as particularidades do ano de 2020. É imperativo reconhecer que 2020 foi um ano atípico, marcado pela pandemia da COVID-19 e pelas severas restrições impostas pelo poder público. Decretos municipais, como o da Prefeitura de Cuiabá, determinaram o fechamento temporário de empresas e a redução de atividades presenciais, impactando diretamente o consumo de energia. A HISMET, assim como outras empresas, viu-se obrigada a adaptar suas operações, o que naturalmente afetou o uso de energia elétrica.”.

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta do relato, a Apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
, por entender que houve cobrança abusiva na Recuperação de Consumo por parte da concessionária de energia elétrica Apelada.

Analisando os autos, verifica-se que a Apelante se insurge contra a cobrança de Recuperação de Consumo de energia elétrica, conforme relatório da sentença:

“Alega a autora que no dia 12/01/2021, 03 (três) prepostos da requerida compareceram na sede da empresa autora para uma vistoria, tendo sido acompanhados pelo representante da requerente, André Correa da Costa.

Narra que, ao final da inspeção, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção no 46882461, mas, diante da recusa do representante da autora de assinar o TOI – pois não concordava com o resultado da inspeção –, um dos prepostos da requerida colheu assinatura de alguém que não representa a empresa e muito menos acompanhou a inspeção.

Aduz que, mesmo diante da recusa na assinatura, a requerida não enviou o TOI ao endereço da autora, o que impediu esta última de solicitar a perícia técnica no medidor, a fim de comprovar a sua inocência.

Ao final, requer a declaração de inexistência da dívida e o pagamento de indenização por danos morais.”

Pois bem.
É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, devendo ser aplicado Código de Defesa do Consumidor, situação que não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e procedimentos específicos, sendo cogente que detectada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL).

O art. 129 da RN n. 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há
“indício de procedimento irregular”
na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

Já o art. 130 da RN no 414/2010 dispõe que:

“comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva”
(“caput”), entre os quais se insere a
“utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade” (inciso III), e, por sua vez, o caput do art. 132 da mesma resolução prevê que “o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo”.

Em que pese a alegação da Apelante

de que a cobrança discutida nos autos decorre de procedimento de inspeção realizado unilateralmente, sem o contraditório e a ampla defesa, da análise dos autos pode-se concluir que ao realizar vistoria
in loco
no equipamento de medição de energia do imóvel e detectar irregularidades, a Concessionária

deu início ao processo de recuperação de consumo que decorreu no envio de Carta de Recuperação de Consumo, oportunizando a interposição de recurso administrativo pela consumidora.

Embora a elaboração do TOI não seja de presunção absoluta, devendo ser analisado com outros elementos do processo,
in casu
, a Apelada colacionou aos autos as notificações de irregularidades,

Carta de Recuperação de Consumo e Registros fotográficos (ID ns. 288773888 e seguintes), donde se conclui pela validade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Outrossim, embora o TOI não esteja assinado pela consumidora, ante a sua recusa em na assinatura, e confesso nos autos, a irregularidade do medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora fora

identificado

pois era externa ao borne do equipamento e de fácil visualização, não demandando, portanto, perícia para confirmação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA NO RAMAL DE ENTRADA. LIGAÇÃO DIRETA. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO TITULAR CADASTRADO ANTERIORMENTE. LEGITIMIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO DO USUÁRIO. DEMONSTRADO QUE DESDE O INÍCIO O DEMANDADO USUFRUIU DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE FORMA CLANDESTINA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTEÚDO PROBATÓRIO INDICANDO O DEMANDADO COMO USUÁRIO E PROPRIETÁRIO NO MOMENTO DA VISTORIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM MEDIDOR, POR TRATAR-SE DE LIGAÇÃO DIRETA. HIPÓTESE EM QUE O DESVIO DE ENERGIA OCORREU DE FORMA DIRETA, SEM O USO DE MEDIDOR. CUSTO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS SUPORTADOS PELA EMPRESA COM A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 50003993620148216001, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 21-11-2024)”

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal. Se a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica obedeceu à norma regulamentadora, a cobrança do débito apurado é lícita. Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (TJMT - N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3- É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA - AUTO RELIGAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – EMISSÃO DO TOI – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais. (TJMT - N.U 1009605-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

Portanto, constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar seja a título de danos materiais ou morais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para de 10 % sobre o valor da causa para 11% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025